Tribunal: TJDFT
Processo: 0727300-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA. PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADO. REFLEXO NO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos “[...] verifica-se que a autora adquiriu o direito ao recebimento do abono de permanência em 18/08/2019, continuando a trabalhar até sua efetiva aposentadoria ocorrida em 31/7/2020. Veja, também, que os valores a título de abono de permanência, bem como o reflexo do terço de férias, foram pagos a autora corretamente. Nota-se que recebeu a quantia de R$ 4.999,41 [18/08/2019 à 31/12/2019], a Diferença de Abono de Permanência do 13o Salário, o total de R$ 487,31 [08/2019]. Também recebeu Diferença de Abono de Permanência, o total de R$ 7.920,29 [01/01/2020 à 30/07/2020], conforme Pág. 187 do PDF. Portanto, não há o que receber. [...]”.
3. Na origem, a autora requereu que a parcela remuneratória do Abono de Permanência faça parte da base de cálculo de sua remuneração, devendo integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias. Pugnou pela condenação do Distrito Federal ao pagamento do abono de permanência, incluindo o terço constitucional de férias, desde 18/08/2019, no valor de R$14.311,22 (quatorze mil trezentos e onze reais e vinte e dois centavos).
4. Em suas razões recursais, a parte autora aduz que recebeu somente R$3.092,68 (três mil e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos), pago em setembro de 2020, e que os valores indicados na sentença foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH, mas não foram pagos à recorrente.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 57390438). Pugna a recorrida pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
6. Na hipótese, o Distrito Federal reconheceu administrativamente, em junho/2023, que a autora faz jus às diferenças de abono de permanência, referentes ao período de 18/08/2019 a 31/7/2020 (ID 56978318), informando que o pedido de pagamento foi lançado no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH. No entanto, embora o reconhecimento administrativo e a justa expectativa da autora, o Distrito Federal não comprovou o efetivo pagamento (Art. 373, II, CPC).
7. Outrossim, segundo as informações prestadas pela Gerência de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal: “O cálculo do Terço Constitucional pago à autora/servidora na folha de pagamento do mês 12/2019 (referente ao PA 2020) foi efetuado desconsiderando os pagamentos que não são inerentes ao cargo e não possuem caráter permanente, como o Auxílio Alimentação, o Auxílio Saúde e a Diferença de Décimo Terceiro. Dessa forma, foi considerado como remuneração o valor registrado na cópia da tela PAGMAN35, versão 01, acima transcrita. 2.4. Esclarecemos ainda que o cálculo do Terço Constitucional pago à servidora no mês 12/2019 (referente ao PA 2020) foi efetuado com base na remuneração do mês 12/2019, a qual não consta o recebimento do Abono de Permanência, conforme cópia da tela PAGMAN35, versão 65, do Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) anexa.[...] Diante do exposto e com base na legislação vigente, podemos auferir que o valor da parcela indenizatória Abono de Permanência não foi computado no cálculo do Terço Constitucional pago por ocasião das Férias do servidora. É importante registrar que, em conformidade com o Parecer no 07/2022- PGCONS/PGDF, a partir do mês de referência 04/2021 o Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), foi parametrizado para que o Abono de Permanência integre a base de cálculo do Terço de Férias Constitucional dos servidores públicos, de acordo com o despacho SEEC/SEGEA/SUGEP/UAFP/DGFP (58976733)”.
8. Segundo o Tema 424/STJ (Resp 1.192.556/PE), o abono/gratificação de incentivo à permanência possui natureza remuneratória, dispondo o art. 91, § 2o da LC 840/2011: "O adicional de férias incide sobre o valor do abono pecuniário.".
9. Por conseguinte, a autora tem direito às diferenças do abono de permanência, referentes ao período de 18/08/2019 a 31/7/2020, assim como ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias e, ante a ausência de prova de valor diverso da dívida, deve ser reconhecido o direito da autora ao crédito constituído em 01/12/2019, atualizado conforme a planilha inserida (ID 56977851).
10. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora o valor correspondente às diferenças do abono de permanência, referentes ao período de 18/08/2019 a 31/7/2020, bem como ao valor referente à inclusão do abono de permanência na base de cálculo do terço constitucional de férias, totalizando a quantia de R$14.311,22 (quatorze mil trezentos e onze reais e vinte e dois centavos (ID 56977851). Atualização monetária, nos termos da EC no 113/202.
11. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.